Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700420-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF, DEISE WEBER ROCHA OTTONI, DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI, RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA, SIMONE COSTA RESENDE DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, JOSETTE ISABEL CHRISTOFOLI CAVALCANTI, MARCOS BARBOSA, RENATA BITTAR, TERCIO DA COSTA ALVIM, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, CARLOS LORENCO GOMES EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a Certidão de ID 79419042, intime-se a União Federal para manifestar-se sobre a arguição de incompetência (ID 79010412), bem como sobre os Embargos de Declaração opostos aos IDs 78953304, 79010415 e 79108690. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator